Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de dívida decorrente de equívoco na elaboração de cálculos dos proventos de sua aposentadoria e determinar ao Distrito Federal a obrigação de se abster de efetuar cobranças de tais valore.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, tendo sido notificada quanto à existência de erro de cálculo de seus proventos e à necessidade de reposição ao erário do valor de R$ 59.473,81 (cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta um centavo). Sustentou que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque e que o pagamento indevido decorreu de erro exclusivo da Administração. Concluiu que não lhe era possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento, de modo que configurada a sua boa-fé objetiva.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

5. Em sua insurgência, o recorrente sustenta a ilegalidade no recebimento de valores superiores aos efetivamente devidos e a configuração de enriquecimento sem causa, com o consequente dever da servidora de ressarcir o montante percebido indevidamente. Aduz, ainda, que não há nos autos qualquer prova da inequívoca boa-fé da parte autora.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro na apuração de valores dos proventos de aposentadoria da autora.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo à servidora comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. Conforme se observa do contexto fático probatório, não há provas nos autos de que a servidora tenha concorrido para a apuração e recebimento da verba reputada indevida. Registre-se que não era possível à professora aposentada saber que os cálculos de seus proventos estavam equivocados, pois decorreram de complexa apuração pelo ente público, por meio de servidores especializados na área e sem a sua ingerência, exsurgindo daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto aos valores percebidos.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.